Tribunal: TJMT
Processo: 1012852-21.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012852-21.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISMAEL DIAS - CPF: 209.105.171-34 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO.
REGIME JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

MUNICÍPIO DE SINOP. GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. VIGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico
do
servidor

público
,
desde
que
respeitad
a

a

irredutibilidade
de
vencimentos
.
Precedentes
no STF e STJ (
STF RE 656982
AgR
e S
TJ
AgInt

nos

EDcl
no RMS n. 47.272/PR
STJ).

2.
Os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou
no
momento

em
que
foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.
Precedentes
(
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.975.278/SC).

3. A
Gratificação
de
Antiguidade
e
Merecimento
,
assegurad
a
pela Lei Municipal de Sinop 568/99,
parcialmente

revogada
pela Lei 663/2001,
vigorou

até
25/11/2012,
quando

foi

revogada
pela
L
ei 1.737/2012.

4. A base de
cálculo da Gratificação de Antiguidade e Merecimento dos Servidores

Públicos
do
Município
de Sinop é o
salário

inicial
,
nos

termos
do
artigo
17, § 6o, da Lei 568/1999.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1012852-21.2017.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

ISMAEL DIAS

Recorrido
:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ISMAEL DIAS

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE SINOP
.

Sentença

proferida
no ID
164584925
/PJe
2
.
Entendeu que: a) deve ser aplicada a prescrição

quinquenal
; b) o
termo
final
deve
ser a data da
publicação
da Lei no 1.737/2012, que
revogou
“
os

capítulos
V, VI e VII da Lei no 568/99; c) o
benefício
do
adicional
de
antiguidade
e
merecimento

produziu

seus

efeitos

até
25/11/2012; d) a base de
cálculo

deve
ser
utilizada
o
salário

inicial

nos

termos
do
artigo
17 da Lei 568/1999.
Julgou

procedente

a

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
reconhecendo
o
excesso
de
execução
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 164584926
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) deve ser garantid
a
a estabilidade nas relações jurídicas, sendo vedada a aplicação retroativa de novas interpretações de dispositivos legais; b) embora o crédito anterior aos cinco anos esteja prescrito, o direito de fundo continua vigente e tem direito a progressão de careira com o acréscimo do adicional de antiguidade; c)
a
base de cálculo do adicional de antiguidade não é o salário inicial, mas sim o salário base do servidor. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s
os pleitos da impugnação ao cumprimento de sentença interposto pela parte Recorrida.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID164584931
/PJe
2
.
Argumentou
que:
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Direito

Adquirido

ao
Regime
Jurídico
do
Servidor
Público.

Consoante

jurisprudência

pacificada

nas
Cortes Superiores,
não

há

direito

adquirido
a regime
jurídico
do
servidor

público
,
desde
que
respeitad
a

a

irredutibilidade
de
vencimentos
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. DIFERENÇA TRANSFORMADA EM VPNI E DIREITO A ANUÊNIO. COMPENSAÇÃO DE VERBAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DESDE QUE PRESERVADO O VALOR NOMINAL. OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, em reiteradas decisões, pacificou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a Turma,
DJe
de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, 1a Turma,
DJe
de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2a Turma,
DJe
de 27.6.08, entre outros). 2. Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n. 563.965-RG/RN, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. (...) (STF RE 656982
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REIMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 120% DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDE OBTIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL 17.170/2012. IMPLANTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO ÚNICO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA (CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS). IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)III. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como que a lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, mesmo que elas tenham sido obtidas judicialmente, já que a decisão judicial, em tais casos, obedece a cláusula rebus sic stantibus, produzindo efeitos somente enquanto mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, não havendo qualquer violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. (...)VI. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 47.272/PR, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

Portanto
,
os

direitos
dos
servidores

públicos

serão

computados
com base
na

legislação

vigente

à

época
,
nos

termos
da Teoria do
Tempus
Regit

Actum
.

Aplicação
da norma cf.
tempus
regit

actum
.

Em
respeito

ao

ato

jurídico

perfeito
,
a
o
direito

adquirido
e
à

coisa

julgada
(art. 6° da LINDB),
em

regra
,
os

atos

jurídicos

serão

regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram

ou
no
momento

em
que
foram

satisfeitos

os

seus

pressupostos
.

Este é o
significado
da
expressão

tempus
regit

actum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIA INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)
II - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus
regit

actum.Nesse
sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 1.015.442/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
21/3/2018; AR n. 4.179/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 26/9/2018,
DJe
5/10/2018;
AgRg
no
AREsp
n. 550.923/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/10/2014,
DJe
14/10/2014).
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Assim,
considerando
que
o

reclamante
é
servidor

público
do
Município
de Sinop
desde
2006 (ID 52005464/PJe2)
,
em

relação
à
Gratificação
de
Antiguidade
e
Merecimento
, o
pleito

deve
ser
analisado
com base
nas

regras

estabelecidas
pela Lei Municipal 568/99,
parcialmente

revogada
pela Lei 663/2001 (
vigente

até
25/11/2012,
quando

foi

revogada
pela
L
ei 1.737/2012).

Desta forma,
o
direito

à

aludida

gratificação

existe

apenas

até
o
dia
25/11/2012.

Neste mesmo raciocínio, a base de cálculo deve ser o salário inicial, nos termos do artigo 17, § 6o, da Lei 568/1999:

Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):
a )
A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

(...)
2
. A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação.
3. A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados serão sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1007233-76.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

(...)
Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop a progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da Lei no 1.737 de 25 de novembro de 2012, com incidência no salário inicial. Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito.
(N.U 0003339-51.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 28/09/2023)

Portanto
, a
decisão
de
primeiro

grau

não

deve
ser
reformada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023